Tribunal: TJPA
Processo: 0812110-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812110-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812110-02.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 2000003-15.2021.8.14.0067

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: GUSTAVO LIMA BUENO- OAB/PA
21.306

PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MOCAJUBA

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 33 DA LEI 11.343/06, ART. 17 DA LEI 10.826/03 C/C ART. 333 DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

1)

Inexistência de situação excepcional que autorize a concessão de prisão
domiciliar.

2) Não comprovação da gravidade da doença alegada Exames que não comprovam a necessidade de
tratamento
complexo. Não demonstração da impossibilidade de receber
tratamento
adequado no estabelecimento prisional. Doença que pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e através do acompanhamento da SEAP.

4) Situação do apenado analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal. Dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade. Prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos.

4) Não concessão da benesse da prisão domiciliar. Ausência de situação excepcional. Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812110-02.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 2000003-15.2021.8.14.0067

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: GUSTAVO LIMA BUENO- OAB/PA
21.306

PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MOCAJUBA

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 33 DA LEI 11.343/06, ART. 17 DA LEI 10.826/03 C/C ART. 333 DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IDANILSON PEREIRA PANTOJA
indicando como autoridade coatora a Vara de Execuções Penais da Comarca de Mocajuba.

De acordo com a Impetração, o paciente se encontra preso pela suposta prática do tipo penal materializado no Art. 33 da Lei 11.343/06, Art. 17 da Lei 10.826/03 c/c Art. 333 do CPB.

Aduz que o paciente é portador de cefaleia de difícil controle, após trauma em março de 2020, fazendo uso do medicamento amitryl e necessita com urgência de uma tomografia computadorizada do crânio, conforme atestados e encaminhamentos médicos.

Para tanto almeja a concessão da prisão domiciliar, conforme o preconizado pelo artigo 117, II da Lei de Execução Penal.

Com base nestes fundamentos, ajuizou pedido de concessão de prisão domiciliar em 01/03/2021, sendo negado pelo Juízo singular.

Liminar negada e solicitadas as informações ao juízo coator (Id. 7002132).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora em 09/11/2021, por meio do Ofício n.º 154/2021-ADM, esclarecendo que foi juntado aos autos, Relatório de Saúde, consoante mov. 32.1 dos autos de origem.

Diz o documento do setor de Saúde do CRRMOC, que o apenado faz controle diário da hipertensão, com uso contínuo de medicamento, com funções fisiológicas normais e aceitando a dieta alimentar ofertada.

Em 16/07/2021, e com fundamento nas informações prestadas pelo setor de Saúde do Centro de Recuperação Regional de Mocajuba - CRRMOV, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de Prisão Domiciliar, por entender que o apenado estaria recebendo do sistema prisional, o tratamento médico adequado.

Além disso, considerando que o reeducando alegou riscos na casa penal por conta do advento da pandemia pelo coronavírus, fazendo alusão à Recomendação de nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, restou assentado que o CRRMOV realizou campanha de imunização dos internos, tendo ele inclusive recebido a primeira dose da vacina.

Nesta superior instância, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

A pretensão deduzida no presente Habeas Corpus é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é portador de doença crônica grave, necessitando de cuidados médicos específicos, indisponíveis na casa penal em que se encontra custodiado.

A Lei de Execução Penal, em seu Art. 117, II, somente admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, firmada pela jurisprudência, deve se dar restritivamente ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente
.

Da análise dos autos, verifico que a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma, trazendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, bem como é possível seu tratamento através da casa penal em que se encontra custodiado.

Destaco ainda que o Relatório de Saúde emitido pela SEAP em 02/06/2021, afirma que o coacto faz controle diário da hipertensão, com uso contínuo de medicamento, com funções fisiológicas normais e aceitando a dieta alimentar ofertada (Id. 6914686).

Verifico também que conforme informado pela autoridade coatora, o paciente recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19 por ocasião da campanha realizada pelo Centro de Recuperação Regional de Mocajuba - CRRMOV.

Desse modo a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que se encontram segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (meses) de reclusão, em virtude do cometimento do crime de tráfico de drogas

Neste sentido, é a jurisprudência da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. HIPÓTESES DO ART. 302 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. RELAXAMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA À REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2016.02770338-06, 162.165, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-14)”

Ademais, não restou demonstrado, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de tratamento.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019;

Por tais razões, com base no parecer ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a
DENEGO
pelos fundamentos acima expostos.

É como
voto
.

Belém __ de __ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 02/12/2021